Tribunal: STF
Processo: ARE 1312630
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-10
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 27, p. 2): 
    “Servidora pública municipal aposentada. São Paulo. Pretensão de reenquadramento no Padrão Salarial Nível III - Categoria 3 – S13. Inadmissibilidade. Estabilidade nos termos do art. 19 do ADCT que não se confunde com efetividade. Leis nº 14.591/2007 e nº 16.119/2015 que estabeleceram regras específicas para os servidores efetivos, distintas das regras estabelecidas para os servidores admitidos nos termos da Lei nº 9.160/1980. Improcedência da ação mantida. Recurso improvido.”
    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 31). 
    No recurso extraordinário, com fulcro no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 5º, caput, XXXVI, da Constituição Federal. 
    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, afronta ao princípio da isonomia, visto que a autora, ora recorrente, realizava as mesmas atribuições dos demais arquitetos, mas sempre obteve rendimento inferiores. Alega, ainda, violação ao direito adquirido, nos termos do art. 5º, XXXVI, da C.F., “porque há decretos que permitem a possibilidade da admissão da autora em função correspondente ao cargo de Arquiteta, bem como a retificação das suas portarias de admissão” (eDOC 33. p. 3).
    A Presidência da Seção de Direito Público do TJ/SP inadmitiu o extraordinário mediante aplicação das Súmulas 636 e 280 do STF (eDOC 39). 
    É o relatório. Decido. 
    A irresignação não merece prosperar. 
    O Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, asseverou que (eDOC 27 p. 3/4): 
    “É certo que a autora foi admitida nos Quadros da Municipalidade, a partir de 18/05/1982, como Pesquisador de Documentos; e, a partir de 13/07/1985, como Pesquisador de Assuntos Culturais, até a promulgação da Constituição Federal de 1988, o que lhe garantiu a estabilidade, nos termos do art. 19 do ADCT.
     Ocorre que o artigo suprarreferido conferiu apenas a estabilidade, o que não os tornam servidores efetivos. Desse modo, a estabilidade adquirida não implica em alteração de regime jurídico a que o servidor está submetido.
    As Leis nº 14.591/2007 e nº 16.119/2015 estabeleceram regras específicas para os servidores efetivos, distintas das regras estabelecidas para os servidores admitidos nos termos da Lei nº 9.160/1980.
    Sendo assim, não pode ser estendida à autora a aplicação das regras próprias dos servidores efetivos.”
    Desse modo, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Colegiado a quo, no que diz respeito aos critérios de reenquadramento para fins de progressão funcional, demandaria o exame da legislação local (Leis 14.591/2007, 16.119/2015 e 9.160/1980), o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 280 do STF. Sobre o tema:
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. REENQUADRAMENTO. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. SÚMULAS 280 E 279/STF. 
    1. A resolução da controvérsia demanda a análise da legislação infraconstitucional pertinente, bem como dos fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência das Súmulas 280 e 279/STF. Precedentes.
    2. Nos termos do art. 85, §11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.
    3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015. (RE 1097121-AgR, Rel. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 12.04.2018).
    “SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. REENQUADRAMENTO: SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 1246403-AgR-segundo, Rel. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe 10.08.2020). 
     Por fim, em relação à alegada ofensa ao art. 5º, XXXVI, da Constituição da República, destaco que o Plenário desta Corte, no julgamento do ARE-RG 748.371, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º.08.2013 (Tema 660), decidiu que não há repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, direito adquirido, do ato jurídico perfeito e da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional, uma vez que configura ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que torna inadmissível o recurso extraordinário, como no caso dos autos. 
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do CPC. 
    Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários advocatícios fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo. 
    Publique-se. 
    Brasília, 10 de maio de 2021. 
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente